Tribunal: STF
Processo: AI 709974
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. 
   COMPETÊNCIA. AGÊNCIAS BANCÁRIAS. TEMPO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. 
   LEI MUNICIPAL. INTERESSE LOCAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO 
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O Município tem competência para 
   legislar sobre o tempo de atendimento ao público nas agências 
   bancárias.
2. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da 
   causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, 
   e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.